Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727217-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Vistos, etc. ID. 24049395 - Cuida-se de pedido de reconsideração em tutela de urgência incidental, formulado por recorrente MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO. O recorrente alega que a empresa recorrida o alertou sobre o prazo fatal para remarcação das passagens aéreas (22/03/2021), sob pena de expiração delas. Defende que, embora a sentença tenha extinguido o processo sem resolução do mérito quanto a esse ponto, a coisa permaneceu litigiosa, já que houve impugnação específica desse ponto da sentença. A decisão de ID. 23935645 indeferiu o pedido nos seguintes termos: Ocorre que, nos termos da Lei 14034/2020, o autor/recorrente tem a opção de requerer junto ao transportador a restituição do valor das passagens, de modo que não necessita aguardar a finalização do processo para exercer tal direito. Sequer haveria necessidade de judicializar a questão quando a lei é clara sobre as opções disponíveis (restituição, remarcação, crédito etc). Por isso mesmo, o juízo sentenciante reconheceu a ausência de interesse processual em relação ao pedido específico. Assim, por não vislumbrar, no momento, a probabilidade do direito invocado e o perigo do dano (art. 300 do CPC), pois o recorrente não comprovou negativa do transportador em cumprir as determinações da Lei 14034/2020, indefiro o pedido de tutela de urgência. O recorrente formulou pedido de reconsideração ID. 23964873 que foi indeferido na decisão constante do ID. 24049395: Ocorre que o recorrente não demonstrou obstáculo ao contato direto com o transportador, o qual não se confunde com o recorrido, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de reconsideração. Com fundamento na decisão supramencionada o autor/recorrente formulou novo pedido de reconsideração de ID. 240067919. Decido. Como é do conhecimento, no processo civil brasileiro, a parte inconformada tem a prerrogativa de ter acesso a um órgão colegiado ou tribunal de Superior instância que assegure ao jurisdicionado à revisão da decisão objeto do inconformismo. E isto porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emerge o instituto da preclusão. Em assim sendo, ratificando a decisão ID. 24049395, e com fulcro na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro a pretensão ora repristinada ID. 24067918. Brasília/DF, 19 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito